Tribunal: TJBA
Processo: 8003382-76.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8003382-76.2023.8.05.0248 – Comarca de Serrinha/BA Apelante: Silvonei de Araújo Ferreira Advogada: Dra. Paula Janaína Mascarenhas Costa (OAB/BA: 42.093) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Núbia Rolim dos Santos Origem: 2ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. ANIMUS ASSOCIATIVO CARACTERIZADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE CORRESPONDENTES AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O MÍNIMO LEGAL. INALBERGAMENTO. REPRIMENDAS BASILARES EXASPERADAS COM AMPARO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSTULAÇÃO JÁ ACOLHIDA PELA JUÍZA SINGULAR. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO CONDENADO TAMBÉM PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INADMISSIBILIDADE. SANÇÃO CORPORAL MANTIDA EM PATAMAR SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Silvonei de Araújo Ferreira, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.216 (mil, duzentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35, da Lei n.º 11.343/2006, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “No dia 18 de julho de 2023, por volta das 20 h, no bairro Vila de Fátima, Município de Serrinha, o denunciado SILVONEI DE ARAÚJO FERREIRA trazia consigo drogas ilícitas, quando foi flagrado pela ação policial. Consta nos inclusos autos que, nas condições de tempo e lugar acima mencionadas, policiais realizavam policiamento ostensivo, quando avistaram SILVONEI entregando um embrulho a um indivíduo, momento em que os dois saíram correndo em direções opostas, sendo que o Acusado entrou em uma residência em frente ao local do fato, enquanto a outra pessoa seguiu em direção à linha férrea. Ato contínuo, os policiais abordaram o acusado SILVONEI DE ARAÚJO FERREIRA, que havia adentrado na residência e constataram que ele trazia consigo 20 (vinte) embrulhos plásticos contendo pó branco de cocaína. Foram localizados na casa 02 (duas) balanças, 01 (um) saco plástico e 01 (um) embrulho em papel alumínio ambos contendo pó branco (cocaína), 02 (dois) aparelhos celulares, 1 (um) tablet, 01 (uma) maquininha de cartão de crédito do ‘Mercado Pago’, bem como diversos comprovantes de depósitos bancários, no valor total de R$ 39.881,00 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais). Foi efetuada a prisão em flagrante do Acusado, que foi conduzido à Delegacia de Polícia. Em seu interrogatório, o Acusado confessou a prática delitiva, quando descreveu o esquema criminoso, informando que promoveu ajuste com o traficante conhecido como Binga para a prática do tráfico de drogas. Assim, o Acusado recebia, no Posto Shalon, drogas de traficantes de Feira de Santana, guardava em casa o material, e depois era enviado o comando para entregar a droga para variadas pessoas, em locais diversos da região. O Acusado arrecadava os valores e promovia a transferência mediante pix para os traficantes. Os materiais ilícitos apreendidos referem-se a: 01 (um) tablete embalado em um papel alumínio com um logotipo de uma ‘estrela’ contendo no interior substância em forma de pó de cor branca, com massa bruta de 976 g (novecentos e setenta e seis gramas); 01 (um) saco plástico transparente contendo no seu interior substância de cor branca em forma sólida, com massa bruta de 333 g (trezentos e trinta e três gramas); 20 (vinte) sacos plásticos transparentes contendo substâncias de cor branca em forma sólida, com massa bruta de 9,4 g (nove gramas e quatro centigramas); tratando-se de Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como Cocaína, conforme laudo de exame pericial n.º 2023 15 PC 001286-01, acostado nos autos do IP. Evidentemente as condições em que se desenvolveu a ação, a quantidade e disposição do material confirmam a destinação de mercancia das drogas. Destaca-se, por fim, que a quantidade das drogas apreendidas e as circunstâncias em que ocorreram o flagrante (apreensão de comprovantes de depósito em altos valores) denotam que tais substâncias entorpecentes destinavam à mercancia em grande escala, promovida por pessoas associadas para a realização de tal prática, restando evidente a formação da associação criminosa destinada ao tráfico de drogas”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante a absolvição da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico de drogas; quanto ao delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, requer a redução das penas-base para o mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), a modificação do regime prisional inicial para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV – Salienta-se, inicialmente, que a materialidade e autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 restaram suficientemente demonstradas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 52946337, págs. 18/19), o laudo preliminar de constatação (Id. 52946337, págs. 31/32), o laudo definitivo (Id. 52946359), a confissão do Réu e os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação. O Recurso defensivo cinge-se a questionar a condenação do Denunciado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas e a dosimetria das penas que lhe foram impostas. V – Não merece acolhimento o pleito absolutório. Para melhor análise da questão sub examine, transcreve-se, por oportuno, o disposto no art. 35, da Lei n.º 11.343/2006: “Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei”. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35, da Lei n.º 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. Desse modo, para a caracterização do delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas, é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado, pois, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas. VI – Na hipótese vertente, há elementos concretos que demonstram efetivamente o vínculo associativo estável e permanente entre o Denunciado e, pelo menos, outro indivíduo para a prática do crime de tráfico de drogas. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Conforme entendimento assente na jurisprudência pátria, “o Juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do Código de Processo Penal). Vale dizer, embora uma condenação criminal não possa estar fundada apenas em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, nada impede que estes sejam cotejados pelo julgador com a prova produzida sob o crivo do contraditório, no curso da ação penal”. Nessa linha de intelecção, não há que se falar em violação ao art. 155, do Código de Processo Penal, “quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal” (AgRg no HC n. 843.976/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). VII – No caso concreto, cotejando a prova testemunhal produzida em juízo com os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, com destaque para o teor dos interrogatórios do Réu (perante a Autoridade Policial), não resta dúvida quanto à prática do delito tipificado no art. 35, da Lei n.º 11.343/2006. Na hipótese vertente, não se vislumbra mera coautoria na prática de um crime, mas, sim, a constituição de clara societas sceleris com o fito de perpetrar o tráfico de drogas. Conforme ressaltou a insigne Procuradora de Justiça: “É sabido que o delito de associação pressupõe que os indivíduos envolvidos estejam se agrupando de maneira duradoura com o propósito de organizar atividades relacionadas ao tráfico de drogas, não sendo suficiente que os agentes se encontrem de forma casual e eventual. Em outras palavras, requer-se a existência de uma estrutura criminosa ‘permanente’. Nota-se que, a versão apresentada pelo acusado durante seu interrogatório judicial carece de coerência, com o intuito apenas de encobrir os detalhes do crime e seus verdadeiros autores, à vista de evitar a responsabilidade penal pela conduta praticada, diante de todas essas circunstâncias. Nesse sentido, as provas constantes nos autos retratam a realidade de uma associação criminosa para fins de tráfico, sendo a função do Réu receptar e entregar os ilícitos, além de receber e efetuar pagamentos. Assim, as provas são suficientes para fundamentar o decreto condenatório, de modo que o pleito pela absolvição do Réu não deve prosperar. Em suma, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que se mostra em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico e os fatos descritos nos autos”. Isto posto, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei n.º 11.343/2006. VIII – No que tange à dosimetria das penas, não merece reparo o decisio vergastado. Com relação ao delito de tráfico de drogas, a Magistrada singular valorou negativamente as circunstâncias do crime, levando em consideração a natureza e a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida (cocaína), fixando as penas-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa; na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, estipulando as penas provisórias em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 516 (quinhentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, tornando-as definitivas, tendo em vista a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas. Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, a Juíza a quo fixou as penas-base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, tornando-as definitivas, em virtude da ausência de outras causas modificadoras. Em seguida, em razão do concurso material de crimes, as reprimendas foram somadas, restando o Réu condenado às penas definitivas totais de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.216 (mil, duzentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. IX – Em que pese as alegativas formuladas pela defesa, afigura-se inviável a redução das penas-base - correspondentes ao crime de tráfico de drogas - para o mínimo legal. Não se vislumbra ilegalidade na fixação das reprimendas basilares em quantum acima do mínimo legal com fulcro no art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base e devem preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais (art. 59, do CP), nos exatos termos do mencionado dispositivo legal. Na espécie, houve a apreensão de 01 (um) tablete embalado em papel alumínio contendo 976 g (novecentos e setenta e seis gramas) de cocaína; 01 (um) saco plástico transparente contendo 333 g (trezentos e trinta e três gramas) do mesmo entorpecente e, ainda, 20 (vinte) sacos plásticos transparentes contendo 9,4 g (nove gramas e quatro centigrama) da mesma droga. Assim, diante da quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida, não se mostra desproporcional ou desarrazoado o quantum de exasperação aplicado pela Juíza de primeiro grau. X – No que se refere ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que tal pedido já fora acolhido pela Magistrada singular. Na segunda fase da dosimetria, as penas foram reduzidas em 1/6 (um sexto), fração que tem sido adotada pelos Tribunais Pátrios. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado” (STJ, AgRg no HC n. 881.988/AL, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024). XI – Requer a defesa, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, todavia, inviável o acolhimento do pedido. In casu, o afastamento do aludido redutor está em consonância com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, eis que, mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico - circunstância que evidencia a dedicação do Acusado à atividade criminosa - é descabido o pleito de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (Precedentes: STJ, AgRg no HC n. 781.443/CE, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022 e AgRg no HC n. 762.463/SP, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). XII – Finalmente, mantida a pena privativa de liberdade definitiva em 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, não se afigura possível a modificação do regime prisional inicial para o aberto, tampouco a substituição por penas restritivas de direitos. XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XIV – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8003382-76.2023.8.05.0248, provenientes da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram, como Apelante, Silvonei de Araújo Ferreira, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.